Tribunal: CARF
Processo: 12448.726284/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726284/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.585 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ANGELA MARIA DE LACERDA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726284/2011-59
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726284/2011-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Para a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, exigindo o crédito
tributário no valor total de R$ 4.579,98, em razão da dedução indevida de despesa médica, no
valor de R$ 8.595,00 (fls. 9/13).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), foi
apurada a seguinte infração:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação do
paciente beneficiário do serviço prestado e por falta de descrição detalhada do serviço
prestado:
ALFREDO CURY - R$ 8.595,00.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls. 2/6), na
qual pugna pela improcedência do lançamento, alegando, em apertada síntese, que para não
haver dúvidas quanto à comprovação do paciente beneficiário dos serviços, apresenta, em anexo,
além das cópias dos recibos já apresentados à fiscalização, cópia autenticada de declaração
específica, prestada pelo médico, em que consta a qualificação do profissional prestador dos
serviços e respectivo CPF e inscrição junto ao Conselho de Medicina, o tipo de serviço prestado,
detalhamento do período de atendimento e nome e qualificação do paciente tratado, requerendo,
ao final, a anulação do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 37/40), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das despesas médicas, cujos comprovantes não atendem aos
requisitos formais exigidos pela legislação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 09/03/2015 (fls. 46),
inconformada, a contribuinte interpôs, em 23/03/2015, recurso voluntário (fls. 49/57), repisando
as alegações da peça impugnatória, além de anexar nova declaração fornecida pelo profissional
contratado ratificando as informações já prestadas por ele anteriormente, requerendo, ao final, a
insubsistência do lançamento fiscal autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/68.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726284/2011-59

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao médico Alfredo Cury, no valor de R$
8.595,00, por falta de indicação do paciente e dos serviços prestados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com nova declaração emitidas pelo profissional, atestando a realização dos serviços, a
descrição do quadro mórbido da Recorrente e o valor efetivamente recebido (fls. 68).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726284/2011-59

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nova declaração emitida pelo profissional Alfredo Cury (fls. 68), aliado aos
recibos e declaração por ele anteriormente fornecidos (fls. 65/67), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento médico suportado pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços
no decorrer do ano de 2008, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à indicação da beneficiária dos serviços e a descrição do seu estado de saúde, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 8.595,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital